Tribunal: TJSP
Processo: 2225325-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu o pedido de levantamento da penhora. Insurgência do executado. Pretensão à reforma. Preparo que constitui um dos requisitos de admissibilidade recursal e deve ser comprovado pelos recorrentes no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007 do NCPC. Caso concreto em que, após a determinação para juntada de documentos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu o pedido de levantamento da penhora. Insurgência do executado. Pretensão à reforma. Preparo que constitui um dos requisitos de admissibilidade recursal e deve ser comprovado pelos recorrentes no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007 do NCPC. Caso concreto em que, após a determinação para juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira ou do recolhimento do preparo recursal, a agravante permaneceu silente, mesmo sendo devidamente intimada. Aplicação do artigo 1.007, § 2o, do NCPC. Revogação do benefício. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido.